Tribunal: TJMT
Processo: 1017346-27.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017346-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Prazo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO - CPF: 731.127.391-91 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO FERONATTO - CPF: 394.041.291-00 (AGRAVADO), FERNANDO FERONATTO - CPF: 924.266.971-72 (AGRAVADO), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - CPF: 109.063.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ART. 1.015, CPC/15 – TAXATIVIDADE MITIGADA – CABIMENTO – DESPACHO SANEADOR – NECESSIDADE APRECIAÇÃO – ADITAMENTO DA INICIAL ANTES DA CITAÇÃO – REABERTURA DO PRAZO PARA CONTESTAR – DESPROVIDO.

1.

Consoante recente entendimento do STJ, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, razão pela qual se admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520 e 1.696.396). Nos termos do art. 357 do CPC, deve o juiz resolver as questões processuais pendentes, em decisão de saneamento e de organização do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Antônio D Angelly Dias Daltro, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural) nº 1000713-90.2024.8.11.0015, ajuizada contra Marco Antônio Feronato, concedeu a abertura de prazo para os requeridos apresentarem a contestação, em razão do recebimento do aditamento da inicial.

Em suas razões recursais, o Recorrente narra que ajuizou a referida ação com o objetivo de fazer cumprir as cláusulas contatuais, estipuladas no instrumento particular de arrendamento de imóvel rural, realizadas entre os litigantes.

Informa que celebrou com o Agravado o referido contrato de arrendamento rural em 01/09/2019, com prazo de 5 (cinco anos), no qual foi previsto, na cláusula 8ª, que os arrendadores, ora recorridos, deveriam fornecer carta de anuência do plantio.

Assevera que, nada obstante tenha enviado notificações extrajudiciais, solicitando a referida carta de anuência, os requeridos quedaram-se inertes, de modo

que não restou alternativa ao Agravante, a não ser a via judicial.

Afiança que, ao propor a ação competente - Ação de Obrigação de Fazer – Contrato De Arrendamento De Imóvel Rural – c.c Pedido Tutela de Urgência, antes de efetivada a citação dos requeridos, apresentou aditamento da inicial.

Aduz que, após o aditamento, os requeridos ingressaram no feito, de modo de se deram por citados e apresentaram a contestação.

Contudo, o Magistrado singular, sob o fundamento de que não se pronunciou quanto ao pedido de aditamento, e por isso, após saneado o feito, conferiu novo prazo para que os agravados apresentassem sua contestação.

Inconformado, o recorrente interpõe este Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada, a fim de reconhecer que a contestação apresentada espontaneamente seja considerada válida, ante a ocorrência da preclusão consumativa.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi, por mim, indeferido, id. 223571169.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 228808161, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte autora se insurge da decisão que concedeu novo prazo para os Agravados apresentarem contestação, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural – c.c Pedido Tutela De Urgência n. 1000713-90.2024.8.11.0015, em razão do recebimento do aditamento da petição inicial.

Confere-se dos autos que
que o Agravante ajuizou
, na data de 15/01/2024, a Ação
Ação de Obrigação de Fazer – Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural – c.c Pedido Tutela De Urgência n. 1000713-90.2024.8.11.0015, em face de Fernando Feronatto e Marco Antônio Feronatto, cuja expedição de citação ocorreu em 02/02/2024 (id. 140334529, autos de origem).

Na data de 04/02/2024, o autor, ora recorrente, requereu, por meio da manifestação id. 142175533, o aditamento da inicial, com alteração dos pedidos, bem ainda a antecipação de tutela.

Em seu despacho, no dia 07/03/2024, id. 143726455, o d. magistrado de primeiro grau determinou a certificação acerca da perfectibilização da citação dos requeridos, nos seguintes termos:

Verifico que o requerente pretende emendar a petição inicial, alterando os pedidos, de acordo com petição do id. 142175533. No entanto, a alteração do pedido ou da causa de pedir somente pode ocorrer, sem o consentimento da parte contrária, até a citação, nos termos do art. 329, inciso I, do CPC.

No caso dos autos, verifico que a carta de citação foi expedida em 02/02/2024, conforme id. 140334529. Assim, determino que a senhora Gestora certifique se foi efetivada a citação dos requeridos, voltando-me os autos conclusos posteriormente.

Em 12/03/2024, id. 144201597, foi certificado que, diante da demora da devolução dos Ars (cartas de citação expedidas), foi enviado novos ARs.

Verifica-se, contudo, que na data de 15/03/2024, os requeridos compareceram espontaneamente aos autos, requerendo a habilitação dos patronos e apresentaram manifestação de ciência dos termos da inicial, bem como da audiência de conciliação marcada para o dia 11/04/2024, id. 144609667.

Em seguida, na data de 18/03/2024, os agravados apresentaram a carta de anuência, expedida em 09/07/2020 e registrada em 18/02/2021, id. 147605342.

Consoante os andamentos processuais dos autos de origem, verifica-se que as cartas de citação, por meio de AR, foram devolvidas em 24/03/2024 e 25/03/2024, ids. 148375508 e 14835202.

Assim, diante das devoluções dos ARs, a parte autora, em 04/04/2024, requereu a manifestação do juízo singular quanto ao aditamento da inicial, id. 149576631, pugnando pelo seu recebimento.

Confere-se, outrossim, que na data de 11/04/2024 foi realizada audiência de conciliação, que restou infrutífera, id. 152132996.

Assim, em seu ulterior despacho, o Magistrado singular, dentre outras providências, chama o feito à ordem, para receber o aditamento da inicial, eis que a citação, a toda evidência, não havia se perfectabilizado, de modo que conferiu abertura de prazo para que os requeridos apresentassem sua defesa. Id. 153585836,
nos seguintes termos:

“[...]
Do aditamento à inicial: Chamo o feito a ordem, haja vista que o aditamento da inicial, apresentado em 22/02/2024 (id. 142175533) não foi apreciado por este juízo. Ademais, verifico que, quando do aditamento da inicial, a citação dos requeridos não havia sido perfectibilizada, conforme documentos dos ids. 148375508/149443539. Assim, nos termos do art. 329, inciso I, do CPC, recebo o aditamento à inicial do id. 142175533 e determino que os requeridos sejam cientificados desta decisão, reabrindo-se o prazo para contestação.

Em seguida, da decisão acima transcrita, o recorrente opôs Embargos de Declaração que, no ponto de insurgência, quanto à concessão de prazo para a contestação, não acolheu o pedido, como cito:

Dos embargos de declaração:

O requerente opôs embargos de declaração quanto à decisão que reabriu o prazo para os requeridos apresentarem contestação. No ponto, denota-se que não foram apontados quaisquer dos vícios passíveis de correção pela via escolhida, pois a pretensão é de modificar o posicionamento adotado pelo juízo. Ocorre que os embargos de declaração não se prestam a este fim. Ademais, cumpre consignar que, embora a peça de aditamento da inicial tenha sido protocolada em momento anterior à manifestação dos requeridos, o aditamento não havia sido recebido pelo Juízo, de modo que não há que se falar em desentranhamento da peça acostada no id. 147604345.

Vê-se, portanto que a insurgência dos recorrentes se dá quanto ao prazo para contestar, eis que aduzem que houve preclusão, porquanto os agravados teriam se manifestado espontaneamente nos autos.

De início, consigna-se que em se tratando de decisão interlocutória, proferida nos autos em trâmite na Justiça comum, o recurso cabível é o de Agravo de Instrumento, consoante tese firmada pelo col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT, no sentido de que é mitigada a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015.

Dessa feita, conquanto a parte recorrida aduza que se trata de mero despacho, portanto, não atacável por Agravo de Instrumento, deflui-se dos autos que a espera para eventual discussão em sede de apelação não permitirá a tutela jurisdicional com a plenitude que pretende o Agravante, por isso admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Quanto ao mérito do pedido recursal, não se vislumbram razões para modificar o entendimento do Magistrado singular.

Com efeito, o artigo 329 estabelece que o autor poderá, até a Citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu.

Entretanto, após a Citação, o aditamento ou alteração do pedido e da causa de pedir, poderá ocorrer até o saneamento do processo, mas somente com o consentimento do réu, assegurado o contraditório.

Assim, o que se verifica, no caso dos autos, é que, nada obstante a parte agravada tenha apresentado sua manifestação, esta foi efetivada em decorrência dos pedidos constantes da inicial, sem que tivesse ocorrido, ainda, o recebimento do aditamento pelo Magistrado de Primeiro Grau, bem como, se qualquer cerificação acerca da citação dos réus, como se verifica do despacho, id. 143726455, logo, por força do artigo supracitado e, para que seja assegurado o contraditório, a reabertura do prazo para contestar, é medida imperativa.

Ademais, não se pode afirmar que houve preclusão consumativa do direito dos réus/agravados de apresentar a contestação, eis que as petições identificadas pelos ids. 144609667 (pedido de habilitação), 147604345 (juntada da carta de anuência) e 151832972 (juntada da notificação de inadimplemento do Agravado) não são considerados atos de defesa.

Dessa feita, considerando que o aditamento da inicial foi requerido pela parte autora antes da citação do réu, não há falar em preclusão consumativa para apresentação da contestação pelos agravados.

É importante destacar que, mesmo que a contestação já tivesse sido apresentada, para que o aditamento seja válido, é necessária a concordância dos recorridos. Além disso, após o despacho que aceitou o aditamento, os requeridos já citados devem ser intimados sobre as mudanças, permitindo que eles atualizem sua defesa de acordo com os novos aspectos do caso.

Dessa feita, caberia ao juiz, nessa situação, preservar o contraditório e garantir a reestabilização da demanda, permitindo que o réu apresente a contestação ou adite sua defesa para adequá-la aos novos contornos da lide.

Ressalte-se que tal entendimento encontra-se em consonância não só com a legislação processual civil em vigor, mas também com os princípios basilares da economia, celeridade e efetividade processual, que devem reger a aplicação do direito na atualidade.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por Antônio D ‘Angelly Dias Daltro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024